Tribunal: TJSP
Processo: 2119652-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. IMPOSIÇÃO DE Obrigação de exibição de documentos em 15 dias, sob pena de multa. Ausência de recurso dotado de efeito suspensivo que impeça a execução provisória. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119652-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTRELLA
DE GALÍCIA IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA., é agravado CANAL REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119652-79.2020.8.26.0000 -Voto no 76369
2
Ag. 2119652-79.2020.8.26.0000 São Paulo 15a VC Central VOTO 76369
Agte: Estrella de Galícia Imp. E Com. De Bebidas e Alimentos Ltda.
Agda: Canal Representações Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
EM
15
DIAS,
SOB
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
QUE
IMPEÇA
A
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 581 que, em cumprimento de sentença provisória, determinou a
exibição de documentos em 15 dias, sob pena de multa diária de R$
300,00, limitada a 30 dias.
Alega a recorrente que a decisão agravada não pode
subsistir, pois é descabida. Argumenta que o cumprimento provisório
gerará prejuízos irreparáveis. Sustenta a necessidade da condenação
com trânsito em julgado para a exibição dos documentos. Pede a
reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo e a
agravada apresentou resposta.
É o relatório.
No caso em tela, a agravante foi condenada a prestar
contas à agravada das transações ocorridas com o hipermercado Makro
de maio a dezembro de 2016 em decorrência de contrato de
representação comercial aditado. A agravante interpôs apelação que
foi julgada deserta e em seguida foram opostos vários embargos de
declaração rejeitados. Então, foi apresentado Recurso Especial e foi
iniciada a execução provisória com a decisão que determinação de
exibição dos documentos contra a qual se insurge a agravante.
O recurso não merece provimento, visto que não há
impedimento ao cumprimento provisório de sentença, já que há
previsão expressa no art. 520, § 5o, do C.C. Aqui sequer foi
demonstrada a excepcionalidade. A simples alegação de prejuízo
irreparável é insuficiente. Há necessidade da demonstração da
irreversibilidade da medida. Lembre-se ainda que o recurso especial
interposto não é dotado de efeito suspensivo, motivo pelo qual não é
necessário o trânsito em julgado. Aliás, a alegação de possível
ocorrência de prejuízo irreparável não está escorada na realidade, pois
que a mera exibição de documentos não pode acarrear prejuízo a quem
quer que seja.
Aliás, assim já se decidiu nesta Corte em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119652-79.2020.8.26.0000 -Voto no 76369
3
análogos (cf. Ag. 2225670-61.2019 de Paulínia, Rel. Beretta da
Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, j. em 7.11.19 e Ag.
2137009-72.2020 de São Paulo, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Regis Rodrigues Bonvicino, j. em 17.7.2020)
No mais, nada impede seja arbitrada multa que é
medida expressamente prevista em lei (cf. art. 537, do C.P.C.), com a
finalidade de compelir o destinatário ao cumprimento da decisão.
Assim, a multa somente será exigível se a recorrente não cumprir a
determinação judicial, de modo que, se for cumprido o determinado,
não sofrerá nenhum prejuízo.
Pelo exposto nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator